Tribunal: TJDFT
Processo: 0007877-02.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Determinada a emenda à petição inicial e não satisfeitas as determinações, correta a sentença que indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem o julgamento do mérito.
2. No caso dos autos, foi determinada a emenda à petição inicial para que o autor juntasse a via original da cártula que embasa a execução ante a possibilidade de endosso e circulação do título. O autor, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
3. A inércia quanto a emenda à inicial acarreta o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.